Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603665-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0603665-53.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - ROSELI DOS SANTOS FREITAS -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSELI DOS SANTOS FREITAS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ROSELI DOS SANTOS FREITAS (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771418
24/11/2023
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.856

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603665-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSELI DOS SANTOS FREITAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: ROSELI DOS SANTOS FREITAS
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS
DIAS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO
D E D E S P E S A S . N O T A F I S C A L
ELETRÔNICA ATIVA. RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . O M I S S Ã O . R E C E I T A .
P
R
E
S
T
A
Ç
Ã
O
PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade que, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.

2. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
Num. 43771418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

3. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial configura falha que pode
conduzir à desaprovação das contas,
devendo seu impacto nos primados da
transparência e fiscalização ser avaliado
casuisticamente, sendo possível a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade quando a
irregularidade atingir valor diminuto.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ROSELI DOS SANTOS FREITAS,
candidata ao cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43145909) e
retificadas em 27/10/2022 (id. 43236604); as finais, em 03/11/2022 (id. 43286338), com o
extrato apontando como receitas totais R$ 87.440,33, das quais R$ 47.440,33 estimáveis
em dinheiro e R$ 40.000,00 financeiras, e como despesas totais contratadas R$
87.440,33, sem registro de sobras financeiras ou de dívidas de campanha.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419551), não houve impugnação no prazo legal (id.
43440060).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43645553).

Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43655012), sem
Num. 43771418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos. Apresentou, ainda,
manifestação e documentos (id's. 43654879 e ss./43660734 e ss.).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43715020) pela desaprovação em razão do atraso na entrega de
relatórios financeiros. Apontou, ainda, ressalvas concernentes à omissão de despesas e
ao recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43729283).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
Num. 43771418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Atraso na entrega de relatórios financeiros

Intimada, a prestadora argumentou que, "a fiscalização, quer seja pela
Justiça Eleitoral quer seja pelo próprio eleitor foi plenamente possível" e que "
foi devidamente resguardado que todas as medidas de controle e transparência
pudessem ser observadas, razão pela qual não há óbice para a aprovação das contas,
em consonância com os ditames dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade".

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
Num. 43771418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

destempo, com 11 dias de atraso, no valor de R$ 20.000,00, o que corresponde a 50%
do total de recursos financeiros recebidos pela prestadora durante a campanha.

Assim, a despeito da relevância da quantia e do seu impacto percentual, mas
considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia 19/09/2022, cerca de duas
semanas antes da data do pleito, e que os recursos são provenientes do próprio partido
político, tal conduta não prejudicou de forma relevante o conhecimento do eleitor -
principal destinatário da informação - acerca do financiamento da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
Num. 43771418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) Omissão de gastos eleitorais

Num. 43771418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas nas
bases de dados da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná e da Prefeitura Municipal
de Araruama-RJ, apresentando os seguintes teores:

Num. 43771418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

Num. 43771418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora vem a juízo dizer "
desconhecer tais lançamentos, os quais não correspondem a gastos eleitorais
autorizadas, contratados ou pagas pelo ora prestador, sendo que os dados somente
chegaram a conhecimento do prestador através da circularização promovida pela Justiça
Eleitoral" (id. 43654879), sem no entanto adotar qualquer medida concreta para
corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja quanto à
obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque os prestadores de serviços possuíam as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foram emitidas no dia
Num. 43771418 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

29/08/2022, no período crítico das eleições, sendo que ambas arrolam despesas que se
enquadram no conceito de gasto eleitoral, uma delas com nítido matiz eleitoral
(financiamento coletivo) e a outra com a indicação da forma de pagamento (cartão de
débito).

Daí resulta que há prova nos autos de despesas realizadas no auge das
eleições, por empresas que detinham dados relativos à candidatura, não sendo
demonstrado que tenha havido qualquer movimentação do prestador no sentido de obter
o cancelamento das notas fiscais ou mesmo informações quanto a essas empresas, que
alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se
considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º
do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
Num. 43771418 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos
pagamentos correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43771418 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Num. 43771418 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
Num. 43771418 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
fiscais identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pela
prestadora, referem-se a produtos e serviços contratados em prol da campanha, tendo
sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por
esse motivo, o montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 407,57 (R$
160,00 + R$ 247,57) -, bem como ao minúsculo impacto percentual - 0,46% -, a presente
irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das
contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional.

c) recebimento de doações em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informada à época

No caso concreto, a prestadora não apresentou qualquer justificativa em
relação à irregularidade remanescente, no valor de R$ 3.333,33.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019, no já referido
artigo 47:

Art. 47. (...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
Num. 43771418 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
Num. 43771418 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receita na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, conquanto
a irregularidades somem o valor absoluto de R$ 3.300,00, o seu impacto percentual no
contexto geral das contas é diminuto, eis que correspondem a apenas 3,81% da
movimentação financeira total (R$ 87.440,33).

A irregularidade descrita neste tópico é insuficiente para conduzir à
desaprovação, uma vez que o seu impacto percentual está significativamente abaixo das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

No sentido:

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020).
(...)
TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 20/04/2022]

No caso, o conjunto das irregularidades atinge o percentual de 3,85% e se
encontra aquém dos limites estabelecidos pela jurisprudência para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que possibilita a aprovação das contas
com ressalvas, observada a determinação de recolhimento do valor de R$ 407,57 ao
Num. 43771418 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46

Tesouro Nacional, conforme fundamentação expendida no item "b".

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Roseli dos Santos Freitas relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 407,57 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, fixando-se como datas de referência, para fins de incidência da
atualização monetária, a data de emissão das notas fiscais omitidas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603665-53.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ROSELI DOS SANTOS FREITAS DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: ROSELI DOS
SANTOS FREITAS - Advogados da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771418 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415644300000042729622
Número do documento: 23112413415644300000042729622
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:14:46